Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPARAÇÃO CIVIL. ARTIGO 206, § 3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO DIREITO VIOLADO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS COM REGISTRO DE HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÚNICA ANOTAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA AUTORA-RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 94,75) e afastou a condenação em danos morais fundada na ocorrência da prescrição.
Pretensão recursal da parte autora-recorrente é a condenação da ré-recorrida ao pagamento de dano moral, sob a alegação de que o termo inicial para contagem da prescrição é da data da ciência do fato, que ocorreu em 2020 quando foi retirar uma certidão em seu nome.
Pretensão recursal da ré-recorrente é o julgamento de improcedência dos pedidos, tendo em vista a comprovação da relação contratual entre as partes.
Juntada de documentos em sede recursal, - de contrato assinado acompanhado de documentos pessoais e faturas com registro de histórico de utilização e pagamentos. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil), devendo o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da actio nata.
Afastada a alegação de prescrição, tendo em vista que consta no extrato de negativação juntado pela parte autora a data de consulta em 07.02.2020 e a demanda foi distribuída em 01.06.2020, ou seja, menos de 03 (três) anos.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime a recorrente de minimamente trazer documentos ou indícios de contratação, com viés na responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pela expressa negativa da parte recorrida quanto ao vínculo jurídico.
Contestação sem apresentação de documentos probatórios.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa. (Súmula 22, da Turma Recursal deste Estado).
Existência apenas da anotação em exame.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.
Recursos conhecidos e somente da autora-recorrente parcialmente provido para afastar a prescrição e condenar a ré-recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VINICIUS BENEDITO CANAVARROS GOMES - CPF: 059.179.751-83 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020